Tribunal: TJMT
Processo: 1005650-70.2024.8.11.0007
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005650-70.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal de multa administrativa aplicada pelo PROCON em desfavor de instituição financeira por descumprimento de normas consumeristas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inobservância das normas regulamentadoras na aplicação da sanção
administrativa; e (
ii
) saber se a multa aplicada pelo PROCON
revela-se
desproporcional, ensejando sua anulação ou redução.

III. Razões de decidir

3. O PROCON possui competência legal para aplicação de sanções administrativas por inobservância
às normas consumeristas,
conforme disposto no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997.

4. O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. A atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da regularidade do procedimento e à conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

5. O processo administrativo observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A instituição financeira foi regularmente notificada, apresentou manifestação, sendo cientificada da decisão administrativa, consolidando a penalidade após inércia recursal.

6. A multa aplicada encontra-se nos limites legais estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. A dosimetria considerou adequadamente a reincidência da instituição financeira, a gravidade da infração e a capacidade econômica do infrator.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores limita-se ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. 2. A multa administrativa aplicada pelo PROCON que observa os critérios legais de dosimetria previstos no art. 57 do CDC e os princípios do contraditório e ampla defesa não comporta redução judicial.

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, IV; CDC,
arts
. 56, I, e 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 33, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no MS 19996 DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.06.2017; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
Banco Bradesco S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alta Floresta (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1005650-70.2024.8.11.0007,

movidos em desfavor do
Município de Alta Floresta (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que houve cerceamento de defesa pela ausência de juntada do processo administrativo à execução fiscal, o que teria impedido a verificação da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Sustenta a nulidade da CDA por inobservância das normas regulamentadoras e a desproporcionalidade da multa aplicada, alegando ausência de critérios objetivos na dosimetria da penalidade.

Aduz que não houve prova inequívoca da infração e que a penalidade possui caráter confiscatório, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a CDA ou, subsidiariamente, determinar a redução do valor da multa para patamar razoável e proporcional, ou ainda converter a penalidade em advertência.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Alta Floresta
(MT) no Id.
346821373
. Preliminarmente, suscitou a preliminar de inovação recursal, quanto ao argumento de cerceamento de defesa. No mérito,
pug
nou
pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do c. STJ.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, o Município de Alta Floresta (MT) suscitou a preliminar de inovação recursal, quanto às razões recursais apresentadas pela parte ora apelante de que
houve cerceamento de defesa pela ausência de juntada do processo administrativo à execução fiscal, o que teria impedido a verificação da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedado
às partes inovar em sede recursal, apresentando novos pedidos ou fundamentos que não tenham sido oportunamente ventilados na fase de conhecimento, de modo que a ausência de discussão prévia sobre este ponto – que houve cerceamento de defesa pela ausência de juntada do processo administrativo à execução fiscal – inviabiliza sua apreciação em sede recursal, sob pena de afronta aos princípios da lealdade processual e da segurança jurídica.

Diante de tais premissas,
acolho
a preliminar de inovação recursal quanto à tese de suposta ocorrência de
cerceamento de defesa pela ausência de juntada do processo administrativo à execução fiscal
, motivo pelo qual o recurso de apelação será parcialmente conhecido.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alta Floresta (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n.
1005650-70.2024.8.11.0007, movidos em desfavor do Município de Alta Floresta (MT), julgou improcedente o pleito inicial.

A controvérsia recursal cinge-se a
duas
questões principais: (i) a inobservância das normas regulamentadoras na aplicação da sanção administrativa; e (
ii
) a desproporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON, requerendo sua anulação ou, subsidiariamente, a redução do valor ou conversão em advertência.

Pois bem.

Imperioso registrar, inicialmente, que o PROCON possui competência legal para aplicação de sanções administrativas, inclusive por inobservância às
normas consumeristas,
conforme disposto no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97.

Nesse sentido, frise-se que a
jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que o controle jurisdicional dos atos administrativos se restringe ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Nesse sentido, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da regularidade do procedimento e à conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. (STJ -
AgInt
no MS: 19996 DF 2013/0089823-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/08/2017).

In
casu
, a análise do processo administrativo acostado no Id. 346821358 evidencia que foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A instituição financeira foi regularmente notificada da reclamação apresentada pelo consumidor em 12/02/2019, apresentou manifestação em 19/02/2019, sendo cientificada da decisão administrativa proferida em 10/04/2019.
Após a notificação para apresentação de recurso, a instituição permaneceu inerte, consolidando a penalidade aplicada.

Com efeito, n
o caso vertente, inexiste qualquer irregularidade procedimental que macule a validade do ato administrativo sancionador.

Quanto aos argumentos de ausência de
proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada
, o
art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, podendo variar entre duzentas e três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência ou índice equivalente.

A multa aplicada no montante originário de R$ 9.654,00, valor este posteriormente atualizado para R$ 21.783,29, encontra-se nos limites legais e observou os critérios estabelecidos pela legislação consumerista. A dosimetria considerou adequadamente a reincidência da instituição financeira (conforme certidão constante no Id.
346821358 -

P
ág.
15
), a gravidade da infração consistente no descaso para com os direitos do consumidor, e a capacidade econômica do infrator, instituição financeira de grande porte.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do
quantum
fixado”.
(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024,
Publicado
no DJE 21.5.2024).

A alegação de caráter confiscatório não merece acolhimento. O princípio do não confisco, previsto no art. 150,
inciso
IV, da Constituição Federal, refere-se especificamente aos tributos, não se aplicando às multas administrativas decorrentes do exercício do poder de polícia.

A penalidade aplicada revela-se compatível com os objetivos pedagógicos e preventivos que permeiam a legislação consumerista. Uma
sanção de valor irrisório não apenas enfraqueceria o caráter dissuasório da multa, mas também representaria descompasso com a relevância social da conduta apurada e com a proteção coletiva assegurada pelo ordenamento jurídico
, motivo pelo qual não há que se falar em sua redução.

Conclui-se, portanto, que a
presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos não foi elidida pela
recorrente
, que não logrou
êxito em
demonstrar a existência de vícios procedimentais ou materiais capazes de macular a validade da decisão sancionadora.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

CONHEÇO EM PARTE
o recurso de apelação interposto e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento)
do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026